Tribunal: TJMT
Processo: 0013941-52.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013941-52.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAERTE SANTOS MARTINS - CPF: 594.789.771-72 (AGRAVADO), JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA - CPF: 007.354.101-00 (ADVOGADO), EDILEIA DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 930.599.901-82 (ADVOGADO), PRISCILLA SOUZA DE CAMARGO - CPF: 004.971.621-21 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (AGRAVANTE), ODINEY NOGUEIRA TEIXEIRA - CPF: 099.795.062-53 (ADVOGADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), LOTUS IMPORT CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA - ME - CNPJ: 05.696.278/0001-69 (AGRAVANTE), NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - CPF: 695.632.411-34 (ADVOGADO), CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA - CPF: 963.701.811-53 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (AGRAVANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 0013941-52.2016.8.11.0041

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – MANTENÇA DA DECISÃO QUE
RECONHECEU, DE OFICIO, A NULIDADE DA SENTENÇA E DETERMINOU O RETORNO DO PROCESSO À ORIGEM PARA QUE OUTRA SEJA PROFERIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A falta de demonstração de elementos novos e aptos a desconstituírem a decisão agravada, impõe o desprovimento do Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 0013941-52.2016.8.11.0041

Agravo Interno no
0013941-52.2016.811.0041

Agravante:
União Transportes e Turismo Ltda.

Agravado:

Laerte Santos Martins

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo Interno
interposto pela requerida
União Transportes e Turismo Ltda.
contra decisão que
reconheceu, de oficio, a nulidade da sentença e determinou o retorno do processo à origem para que outra seja proferida
.

Alega que não recorreu da parte dispositiva da sentença e que assim, nesta referida parte houve o trânsito em julgado, notadamente por não ter havido insurgência
“
quanto aos pedidos de dano moral e lucros cessantes que foram julgados improcedentes, pois não houve condenação quanto a tais pretensões
”
.

Alega que a motivação da sentença não prevalece sobre sua parte dispositiva.

Argumenta que, assim, não há falar em nulidade da sentença que já transitou em julgado.

Ao final, pede o provimento do Agravo Interno, a fim de reformar a decisão impugnada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 0013941-52.2016.8.11.0041

Agravo Interno no
0013941-52.2016.811.0041

Agravante:
União Transportes e Turismo Ltda.

Agravado:

Laerte Santos Martins

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo Interno é saber se é caso de reforma da
decisão impugnada, que
reconheceu, de oficio, a nulidade da sentença e determinou o retorno do processo à origem para que outra seja proferida
.

Cuida-se na origem de Ação de Reparação de Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes decorrente de Acidente de Trânsito que foi proposta por
Laerte Santos Martins
, aqui agravado de interno,
em face de
União Transportes e Turismo Ltda.
, aqui agravante de interno,
e de
Lotus Import Centro de Reparação Automotiva Ltda.-ME,
tendo como denunciada a seguradora
Companhia Mutual de Seguros – Em Liquidação
.

A sentença julgou
parcialmente procedente a ação, condenou os requeridos ao pagamento de R$2.130,00 por danos materiais,
acrescido de ”
decorrente de ato ilícito extracontratual, fixados no patamar de 1% ao mês, ambos partir do desembolso
”
.

O autor

Laerte Santos Martins
, aqui agravado de interno,
recorreu da sentença
e alegou que
houve o reconhecimento do direito
que postulou
referente à indenização
por danos materiais
e morais
suportados em razão de acidente de trânsito por culpa exclusiva da requerida
União Transportes Ltda.
e que a sentença determinou que o pagamento seja suportado pela seguradora denunciada até o limite da apólice de seguro para o caso de danos a terceiros, conforme documento juntado no id. 28260141, cujo ressarcimento é de R$50.000,00.
Todavia
, que a seguradora
Mutual Seguros

que estava em liquidação extrajudicial teve, no decorrer do trâmite desta ação, decretada sua falência no processo
no: 1109999-61.2020.8.26.0100 em trâmite na 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo
.

Assim, alegou que a condenação há que ser suportada pela requerida
União Transportes
.

Defendeu a reforma da sentença quanto ao comando que determinou a condenação recíproca
, porquanto alegou que teve a maioria dos seus pedidos acolhidos, bem assim,
que somente o pleito de lucros cessantes é que não foi atendido
.

Defendeu o decaimento de parte mínima
e que as requeridas suportem, exclusivamente, a condenação pelos ônus de sucumbência.

Ao final, pediu o provimento do apelo para: “
REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA
e
decretar o valor e o pagamento da indenização por danos morais e materiais pelo Recorrido União transporte conforme prevê o art. 787, § 4o, do CC, uma vez que a seguradora denunciada é insolvente; Condenar o Recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios, por ter a parte decaído da parte mínima do pedido
.”.

A sentença, na
sua fundamentação
consignou ser caso
de improcedência do pedido de danos morais
.
Entretanto
, mais à frente e ainda na parte da fundamentação, parece
ter acolhido o pedido
quando registrou que a seguradora teria que arcar com a referida verba.

Na parte conclusiva, também ao que parece, houve condenação pelos danos morais.

A confusão é tanta que o autor entendeu que o pedido foi acolhido e a requerida, aqui agravante de interno, entendeu que o pedido não foi acolhido.

Assim,
a decisão impugnada consignou que a sentença apresentou vícios aptos a comprometê-la na fundamentação e na conclusão, notadamente quanto aos danos morais vindicados pelo autor apelante, que a seu ver entendeu que foi julgado procedente e que ao ver da requerida foi improcedente
.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
O cerne da Apelação é saber se é caso de reformar a sentença impugnada para reconhecer que a condenação ao pagamento de danos materiais recaia exclusivamente sobre a empresa requerida
União Transportes
, porquanto alega o autor recorrente que a empresa seguradora não tem condições de arcar com o pagamento porque foi decretada sua falência
.

Saber ainda se é caso de afastar a condenação recíproca quanto aos ônus de sucumbência, a fim de também impor o pagamento exclusivo sobre a requerida apelada
União Transportes
.

Cuida-se, na origem, Ação de
Reparação de Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes decorrente de Acidente de Trânsito proposta por
Laerte Santos Martins
, aqui apelante, em face de
União Transportes e Turismo Ltda.
e de
Lotus Import Centro de Reparação Automotiva Ltda.-ME
, tendo como denunciada
Companhia Mutual de Seguros – Em Liquidação
,
em que a sentença impugnada ao julgar parcialmente procedente a ação, condenou os requeridos ao pagamento de R$2.130,00 por danos materiais,
acrescido de ”decorrente de ato ilícito extracontratual, fixados no patamar de 1% ao mês, ambos partir do desembolso
”
.

O autor apelante buscou obter reparação por danos materiais e morais, da seguinte forma:

1-
R$2.130,00 que alegou ter pago pela franquia do seguro;

2-
R$3.008,82 referente a despesas com o sinistro e,

3
- R$6.000,00 referente à lucros cessantes, ao argumento de que seu veículo era utilizado por sua esposa para a venda de mercadorias, porquanto representante de várias marcas.

4-
R$30.000,00 por Danos morais.

A sentença concedeu o pedido número 1 e negou os de números 2 e 3
.

QUANTO AOS DANOS MORAIS, PEDIDO NÚMERO 4
, verifica-se da sentença
NA FUNDAMENTAÇÃO
,
que

consignou, inicialmente, ser caso de
IMPROCEDÊNCIA DO REFERIDO PEDIDO DE DANOS MORAIS
. Veja:

“
Analisando as circunstâncias do caso, constata-se que apesar de ter sido comprovada a culpa exclusiva da ré União pelo acidente automobilístico,
não há provas sobre a existência de qualquer ofensa aos direitos de personalidade do autor
.

Como a espécie tratada nos autos
não caracteriza o denominado "dano moral puro"
, expressão que se refere às circunstâncias que, por si sós, configuram o dano moral,
era necessária a produção de prova quanto à efetiva configuração do dano moral,
o que não ocorreu
.

Não se pode concluir, por conseguinte, que os fatos narrados no presente caso configuram qualquer dano extrapatrimonial, pois inexiste uma ofensa a qualquer dos direitos de personalidade da parte autora
, como, por exemplo, sua liberdade, honra e reputação,
IMPONDO-SE A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DO AUTOR EM SER COMPENSADO POR DANOS MORAIS
.”
(grifei).

TODAVIA, LOGO MAIS À FRENTE
,
também na parte da fundamentação
,
AO CONTRÁRIO
do fragmento anterior que negara o pedido de danos morais,
CONSIGNOU QUE CABE À SEGURADORA ARCAR COM O VALOR DOS DANOS MORAIS
. Veja outro fragmento da sentença:

“
Não há como excluir a responsabilidade da denunciada ao pagamento da indenização por danos morais
, eis que, o contrato deve ser interpretado da forma mais favorável ao segurado, até porque, havendo previsão contratual de reembolso dos prejuízos corporais,
incluem-se entre eles também os morais
.

Portanto,
estende-se a seguradora a condenação ao ressarcimento dos danos morais sofridos
, nos limites da apólice contratada na cobertura por danos corporais esgotado o limite de indenização pelos danos morais, quando houver.”
(grifei).

NA PARTE, AGORA CONCLUSIVA, A SENTENÇA, AO QUE PARECE, ACABOU POR CONDENAR POR DANOS MORAIS
, embora nem valor da condenação tenha consignado. Veja:

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, para
RATIFICAR
a a tutela deferida, bem como para
CONDENAR
os requeridos:

1) ao pagamento a título de
indenização por danos materiais
a quantia de
R$ 2.130,00

(dois mil cento e trinta reais)
, e os juros de mora,
DECORRENTE DE ATO ILÍCITO EXTRACONTRATUAL
, fixados no patamar de 1% ao mês, ambos partir do desembolso.

Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC),
CONDENO
as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pelas requeridas. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação, nos termos do que preceitua parágrafo 2o do art. 85 do CPC, na proporção de 50% em favor da requerida e 50% em favor da autora, sendo que o autor ficará isento das custas processuais por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

Registro que a seguradora deve arcar com sua responsabilidade de acordo com os limites previstos na apólice do seguro, englobadas as coberturas de danos materiais, corporais e morais. O montante da apólice deverá ser atualizado pelo INPC desde a data da contratação até o efetivo pagamento.”
(grifo – em negrito e vermelho - próprio e destaque nosso).

O AUTOR AO RECORRER, TOMOU POR BASE QUE HOUVE A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. JÁ A REQUERIDA
UNIÃO TRANSPORTES
ENTENDEU QUE NÃO HOUVE A REFERIDA CONDENAÇÃO
.

E A SENTENÇA, NESTE PONTO, REVELA-SE CONTRADITÓRIA, PORQUANTO RESTA VERIFICADO DESACORDO ENTRE SUA FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO
. Aliás,
O DESACORDO JÁ REVELOU ATÉ MESMO NOS PARÁGRAFOS DA PRÓPRIA FUNDAMENTAÇÃO, PORQUANTO EM UMA PARTE CONSIGNA QUE O PEDIDO DE DANOS MORAIS É IMPROCEDENTE E NO OUTRO, LOGO MAIS A FRENTE, CONSIGNA QUE UMA DAS PARTES TEM QUE PAGAR OS REFERIDOS DANOS MORAIS
.

Dessa forma, a decisão impugnada,
forte em regramento específico (
inciso II, do §3o, do art. 1.013, CPC
) e em fartas orientações jurisprudenciais
, concluiu ser caso de anulação da sentença, a fim de que outra seja proferida.

Veja outro fragmento da decisão impugnada:

“
E se a sentença mostra-se contraditória, possível seja anulada, inclusive, de ofício, conforme prescreve a regra do inciso II, do §3o, do art. 1.013, CPC, que dispõe:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no
art. 485
;

II -
decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir
;”
(grifei).

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA. CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. NULIDADE
.

-
Se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, resta caracterizada a sua nulidade.

- Sentença anulada
.

-
Recurso prejudicado
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.011185-2/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/05/2021, publicação da súmula em 02/06/2021)

(grifei).

Ainda:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - DECISÃO CONTRADITÓRIA - NULIDADE DA SENTENÇA.

A contradição observada entre a fundamentação e a parte dispositiva da sentença acarreta nulidade absoluta, por quebra do referencial lógico no qual se desenvolveu o raciocínio jurídico de seu prolator
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.221220-3/001, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/02/2022, publicação da súmula em 04/03/2022) (grifei).

Com igual entendimento:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. CONSTATAÇÃO.

A contradição existente entre os elementos da fundamentação e a sua conclusão torna nula a sentença proferida, impossibilitando a análise das matérias submetidas ao duplo grau de jurisdição por este Órgão Colegiado
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.001788-3/001, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/04/2022, publicação da súmula em 25/04/2022) (grifei).

No mesmo sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO - NULIDADE DA SENTENÇA.

I. A sentença que contraria, no dispositivo, as razões expostas na fundamentação é considerada sentença vazia, ou seja, nula de plano. Hipótese de ocorrência da denominada "sentença suicida
".
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.154543-7/001, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/09/2022, publicação da súmula em 28/09/2022) (grifei).

Oportuno transcrever o fragmento do voto proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais na citada
Apelação Cível 1.0000.22.154543-7/001, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/09/2022, publicação da súmula em 28/09/2022:

“
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - SUSCITADA DE OFÍCIO

A sentença recorrida entendeu pela existência de irregularidade na representação processual da parte demandante, bem assim de interesse de agir da parte, vícios que, a rigor, levam ao indeferimento da inicial
.

A despeito disso, avançou no exame do mérito da demanda e julgou improcedente a ação declaratória, nos termos do art. 487, I, do CPC
.

A r. sentença de primeiro grau mostra-se contraditória, na medida em que, em sua fundamentação, aponta a ausência de pressupostos de constituição válido e regular do processo e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, mas, em seu dispositivo, julga a ação improcedente
.

Neste cenário, de evidente discrepância entre a fundamentação e os próprios termos do dispositivo do decisum, a sentença é considerada suicida, devendo a nulidade ser declarada de ofício, consoante já definido nesta e. Câmara
. Confira-se:

"APELAÇÃO - RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO PRESTAÇÕES PAGAS C/C DANO MORAL - CONSÓRCIO - SENTENÇA SUICIDA - CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENAÇÃO E DISPOSITIVO - NULIDADE.
É nula a sentença suicida, assim considerada aquele em que há contradição entre a fundamentação e o dispositivo
". (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL No 1.0000.21.127295-0/001, REL DES. MAURÍLIO GABRIEL, PUBL 29/09/2021)

No mesmo sentido, colaciona-se:

"APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA SUICIDA - CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO - NULIDADE DECLARADA. -
A sentença que contraria, no dispositivo, as razões expostas na fundamentação é considerada sentença suicida, ou seja, é nula de plano, devendo a nulidade ser declarada de ofício
" (TJMG - Apelação Cível 1.0701.12.008138-8/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/10/2016, publicação da súmula em 26/10/2016).

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - NULIDADE DO DECISUM - INCOERÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO - SENTENÇA SUICIDA - CASSAÇÃO. De se reconhecer a nulidade da sentença que, pelo exame da fundamentação, indica, além da incoerência entre dispositivo e fundamentos, a possibilidade da análise ser referente a demanda distinta. Sentença desconstituída. (TJMG - AP CÍVEL/REM NECESSÁRIA No 1.0079.14.025525-2/001 REL DES CARLOS LEVENHAGEN, PUBL 08/04/2019).

Desta forma, evidenciada a hipótese de prolação de sentença suicida, a sentença deve ser anulada
.

Por oportuno, verifico que as alegações das partes são controvertidas e não lhes foi oportunizado a especificação de provas que pretendiam produzir a fim de comprovar suas alegações, pelo que fica afastada a possibilidade de julgamento imediato, por este Tribunal.

DISPOSITIVO

Por estas razões e DE OFÍCIO, CASSO A SENTENÇA E DETERMINO QUE O FEITO TENHA O SEU REGULAR PROSSEGUIMENTO NA ORIGEM
.”
(grifei).

Posto isso,
reconhece-se, de oficio, a nulidade da sentença e determina-se o retorno do processo à origem para que outra seja proferida
.”

(grifo próprio).

E neste Agravo Interno não há elementos aptos a desconstituírem a decisão impugnada. O que se tem é a reiteração de argumentos que já foram sopesados quando da análise dos anteriores Embargos de Declaração, rejeitados (id. 149201663).

O Agravo Interno desafia a efetiva demonstração de situação nova e apta a comprovar o alegado, ou seja, demonstração de elementos que sejam capazes de desconstituírem a decisão impugnada. E a falta desta comprovação leva ao desprovimento do recurso.

Neste sentido:

“
AGRAVO

INTERNO

EM
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ASSISTÊNCIA

JUDICIÁRIA
GRATUITA. DECISÃO MANTIDA.
Ausentes novos argumentos ou provas capazes de modificar a decisão que manteve o indeferimento do benefício de AJG e autorizou o pagamento das custas parcelado à sucessão agravante
. RECURSO
DESPROVIDO
.”
(
Agravo
de Instrumento, No 51981803220218217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 16-12-2021)”

(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento para este Agravo Interno e mantém-se a decisão impugnada
, que
reconheceu, de oficio, a nulidade da sentença e determinou o retorno do processo à origem para que outra seja proferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023